Tribunal: STF
Processo: RHC 190416
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Pedro Juares Dellai, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC 514.943/SC.
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.496 dias-multa, em regime fechado, e de pagamento de multa, pela crime dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    O recorrente sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, porque houve indevida valorização negativa dos maus antecedentes e a desproporcional exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei Antidrogas.
    Requer o conhecimento do recurso e o provimento “para cassar as decisões objurgadas, concedendo-se a ordem de habeas corpus para redimensionar a pena base aplicada ao recorrente”.
    Examinados os autos, decido. 
    Eis a ementa do acórdão impugnado:
    “ PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL – CP. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. O incremento da pena-base pelo vetor maus antecedentes, com fulcro em condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, bem como relativamente ao do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a par da quantidade e qualidade da droga apreendida, foi devidamente fundamentado em dados concretos extraídos da conduta imputada ao ora paciente. Repita-se, não se valeu o julgador de elementos que integram a estrutura do tipo penal, mas sim destacou, de modo minucioso, àqueles que desbordam da elementar do crime de tráfico de drogas.
    3. A pena-base do paciente foi majorada em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que, em hipóteses semelhantes a dos autos, tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 da reprimenda mínima. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido” (doc. 5, e-STJ fl 809).
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Destaco, quanto à questão da valorização negativa dos maus antecedentes em decorrência de fato ocorrido há mais de 5 (cinco) anos, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.818/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 150), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
    Embora vencido nessa compreensão, submeto-me ao princípio da colegialidade para aplicar a tese ao caso concreto. 
    Lado outro, transcrevo trecho do voto do Ministro Relator Joel Ilan Paciornik que bem trata do tema da exasperação da pena-base:
    “Conforme consignado na decisão agravada, o incremento da pena-base pelo vetor maus antecedentes, com fulcro em condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, bem como relativamente ao do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a par da quantidade e qualidade da droga apreendida, foi devidamente fundamentado em dados concretos extraídos da conduta imputada ao ora paciente. Repita-se, não se valeu o julgador de elementos que integram a estrutura do tipo penal, mas sim destacou, de modo minucioso, àqueles que desbordam da elementar do crime em destaque. 
    De mais a mais, despiciendo o debate acerca da fração de aumento, na medida em que a pena-base do paciente foi majorada em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que, em hipóteses semelhantes a dos autos, tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 da reprimenda mínima”.
    Anoto, no ponto, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente